Tribunal: TJMT
Processo: 0001406-47.2014.8.11.0046
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001406-47.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAKELINNE SILVA DO NASCIMENTO (APELANTE), JAKELINE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 027.523.032-54 (APELANTE), GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONCALVES - CPF: 968.346.411-49 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS
(ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR
–
PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA –
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, 115 E 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – SINTONIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente é medida que se impõe se, entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o julgamento do apelo, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, IV, do CP com a incidência do art. 115 do mesmo diploma legal;

- Declarada a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se inócua a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recuso, evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Jakeline Silva do Nascimento

interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenada
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
e
6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
250 dias-multa
, pela autoria, do crime de
Tráfico de drogas
privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 (Id.
182877639).

Em suas razões, argui,
preliminarmente
, a perda do
jus puniendi
do Estado pela ocorrência da
prescrição em sua modalidade superveniente
.
No mérito
, busca: I) ser
absolvida
mediante a aplicação do axioma jurídico
in dubio pro reo
; II) a
desclassificação
do Tráfico para Porte/Posse de drogas para consumo pessoal; III) a aplicação da
especial diminutiva do § 4º da LD na fração máxima
; IV) a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos
; V) a exclusão ou a redução da
pena de multa
; VI)
isenção das custas
processuais (Id.
182880160).

As
contrarrazões
são pela
acolhida da preliminar
e, caso examinado
o mérito
, pelo
desprovimento
do recurso (Id.
182880162).

Em parecer sumariado nos termos abaixo, a
Procuradoria Geral de Justiça
opina pela declaração da
extinção da punibilidade
da apelante devido à incidência
da
prescrição
em sua modalidade
superveniente
e pela
prejudicialidade do mérito
do apelo (Id.
189403151).

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico Ilícito de Entorpecentes. Condenação. Irresignação defensiva. Preliminar: Pretendido o reconhecimento da Prescrição da Pretensão Punitiva Estatal Intercorrente. Procedência. Sentença transitada em julgado para o Ministério Público. Decorrido lapso temporal superior a 02 entre o dia da prolação da Sentença até a presente data (sic). Pelo acolhimento. Mérito: Prejudicado. Pelo provimento do recurso”.

É o Relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Jakeline Silva do Nascimento

foi condenada
ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos
e
6 meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa
, pela autoria, do crime de Tráfico de drogas privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 (Id.
182877639).

Os crimes foram praticados em
23/03/2014
; a
denúncia foi recebida em

03
/11/2014
; a sentença foi publicada entre as datas de
15/08/2018
(data da prolação) e
24/08/2018
(data da ciência do MP). Houve o trânsito em julgado para a acusação.

Outro ponto importante a ser levando em conta é o que ao tempo do delito a apelante era menor de 21 anos de idade (data de nascimento 04/10/95), aplicando-se, portanto,
in casu
, a regra do art. 115 do CP que determina
a redução, pela metade, do prazo prescricional.

Consoante dicção do art. 109, IV, do CP, a pena superior a
2
anos que não exceda à
4
,

prescreve em 8 anos
, interregno este que
se reduz pela metade
, ou seja,
4 anos
, por força da idade da apelante mencionada acima.

Ademais, deve ser considerado, ainda,
que a
prescrição da pena de multa cumulativamente imposta ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

In casu
, entre a publicação da sentença e o julgamento deste recurso transcorreram
mais de 5 anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição
superveniente
é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...). Conforme previsto no artigo 119 do Código Penal, "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente". - "São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos" (artigo 115 do Código Penal). - Constatando-se, quanto ao crime de corrupção de menores, o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória de primeiro grau, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0720.20.006339-7/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023).

Outrossim, registra-se que na hipótese versanda, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Diante do que foi exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
declaro extinta a punibilidade
de
Jakeline Silva do Nascimento
pela autoria do crime de Tráfico de drogas privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06
,
em consequência,
julgo prejudicada análise das demais teses
deduzidas na peça de insurgência de Id.
182880160.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024